Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-80.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002129-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (AGRAVADO), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DA RJ – ADVERTÊNCIA AOS CREDORES DE QUE A PROPOSITURA REFRATÁRIA DE DEMANDAS PREJUDICIAIS AO BOM ANDAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL ENSEJARÁ IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES CORRESPONDENTES À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ADVERTÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS BENS, INCLUSIVE NÃO ESSENCIAIS, SOB POSSE DIRETA DAS RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A advertência de que reprováveis e refratárias condutas processuais dos credores ensejará imposição de sanção por litigância de má-fé é simples reafirmação dos deveres das partes e de seus procuradores, previstos nos arts. 77 e seguintes do CPC, e não se confunde com ordem de manutenção de todo e qualquer bem sob posse direta da recuperanda, independentemente da sua essencialidade ao desenvolvimento da atividade econômica. 2. Assim, não há interesse recursal da Instituição Financeira que, mesmo dizendo-se titular de crédito garantido por alienação fiduciária e, portanto, extraconcursal, sequer indica quantos e quais contratos celebrou com a recuperanda, nem seus objetos e, muito menos, as coisas dadas em garantia. 3. No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “
caput
”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002129-80.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1002477-68.2019.8.11.0086), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, pelas empresas CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA-EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-EPP, autorizou o processamento da recuperação judicial, advertindo “
todos os credores, sujeitos ou não à recuperação judicial
” de que a propositura de “
demandas que possam prejudicar de forma substancial o andamento
” do feito recuperacional ensejará aplicação das sanções correspondentes à litigância de má-fé, e ressalvando que “
todos os prazos da Lei nº 11.101/2005, inclusive os recursais,
(...)
serão contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do stay period
” (cf. Id. nº 26972894 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que “
o magistrado decidiu extra petita
”, porque “
na inicial sequer pugnou-se pelo pedido de manutenção dos bens
” sob posse direta das recuperandas, não exerceu qualquer “juízo de valor, visto que inexiste prova da essencialidade”, e, ainda, “
sequer fundamentou sua decisão em determinar a suspensão das ações que abarcam os §§3º e 4º do art. 49
” (sic – cf. Id. nº 33696986 - pág. 8 e 10).

Assevera que “
o dinheiro, objeto da garantia da cessão fiduciária, não constitui bem de capital
” e que “
caso venham as instituições financeiras debitar valores para garantia dos contratos, agirão com licitude para recebimento de seu crédito que, repisa-se, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial
” (sic – cf. Id. nº 33696986 - pág. 11).

Afirma, por outro lado, o desacerto técnico da r. decisão agravada ao determinar “
que a contagem dos prazos deverá ser feita em dias corridos, incluindo-se aquele de suspensão das ações e execuções
”, dizendo que “
há prazos processuais relativos ao procedimento recuperacional, que devem ser contados em dias úteis, conforme o Código de Processo Civil
”; cita, e.g., os prazos para “
Impugnação de crédito, Habilitação retardatária, recursos processuais civis e eventuais outros
” (sic – cf. Id. nº 33696986 - pág. 20).

Pede, pois, provimento do recurso “
para cassar ambas as decisões
” (sic – cf. Id. nº 33696986 - pág. 21).

A decisão vinculada ao Id. nº 34186972 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

41310981).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso “
tão somente para declarar que os prazos eminentemente processuais da Lei nº 11.101/2005 devem ser contados à maneira prevista pelo art. 219 do Código de Processo Civil vigente
” (cf. Id. nº 44817464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, de início, que não se vê, na decisão agravada, qualquer determinação de manutenção de bens essenciais às atividades econômicas sob posse direta das recuperandas; há, como relatado, apenas advertência de que a propositura de “
demandas que possam prejudicar de forma substancial o andamento
” do feito recuperacional ensejará aplicação das sanções correspondentes à litigância de má-fé, o que, na verdade, é chover no molhado, pois é precisamente essa a finalidade dos arts. 77 e seguintes do CPC.

Não há, pois, interesse recursal nesse aspecto, e, ainda que houvessem, a insurgência não poderia de forma alguma ser acolhida, pois não há nem sequer descrição/indicação de quantos e quais contratos foram celebrados com as recuperandas, nem seus objetos, garantias, nada. E como a própria decisão agravada ressalvou, qualquer deliberação sobre possibilidade ou não de retirada de bens da esfera de disposição da pessoa em recuperação judicial exige juízo sobre sua essencialidade para o soerguimento, a ser exercido casuisticamente.

Quanto aos prazos do processamento da recuperação judicial, a r. decisão agravada anotou o seguinte:

“Em relação à forma de contagem dos prazos, informo que será observado o teor da decisão proferida recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp 1699528, segundo o qual todos os prazos estabelecidos pela Leinº.11.101/05 devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as disposições relativas a esse Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, todos prazos da Lei n. 11.101/2005, inclusive os recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do stay period”
(cf. Id. nº 26972894 - pág. 16 dos autos de origem).

Sucede, porém, que o eg. STJ consolidou entendimento de que, na recuperação judicial, os prazos materiais, como os de blindagem (“
stay period
”) e para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “
caput
”), devem ser contados em dias corridos, mas os processuais devem atender a forma do art. 219 do CPC, ou seja, computados em dias úteis.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4.
A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial
: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6.
A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento
. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência
, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua
. 8. Recurso especial não provido” (STJ – 4ª Turma – REsp 1699528/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/04/2018 - DJe 13/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2º, e 189 da Lei n. 11.101/2005),
ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual
. (...) 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. (...) 5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005. 5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis” (STJ – 3ª Turma – REsp 1698283/GO – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019 –
grifei
).

Assim, tem razão o Banco/agravante nesse único aspecto.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, unicamente para reafirmar que os prazos processuais do procedimento recuperacional serão computados na forma do art. 219 do CPC, em dias úteis, conforme precedente do eg. STJ (REsp nº 1.699.528/MG).

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021